Tribunal: TJDFT
Processo: 0000028-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0000028-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: PEDRO HENRIQUE AMARAL BORGES, PEDRO HENRIQUE PEREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A advogada do segundo apelante pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (IDs 44507418, 44709147). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador JAIR SOARES